Tribunal: TJBA
Processo: 0000327-04.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000327-04.2009.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO Advogado(s): AIRTON PEREIRA PINTO APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): A6 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO LOCALIZADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em decorrência do abandono da causa pela parte autora. A extinção ocorreu após frustração da intimação pessoal do autor no endereço indicado nos autos. II. RAZÕES DE DECIDIR: A sentença deve ser mantida, pois foram respeitados os ditames processuais, incluindo a expedição de mandato para intimidação pessoal, conforme o art. 485, §1º, do CPC. A presunção de validade da intimação, baseada no art. 274, parágrafo único, do CPC, se confirma, dado que a parte autora não informou a mudança de endereço ao juízo. Além disso, não houve manifestação do procurador, mesmo após a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico. III. DISPOSITIVO E TESE: Apelação desprovida. Sentença mantida. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000327-04.2009.8.05.0231 da Comarca de SÃO DESIDÉRIO/BA, sendo apelante FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO e apelado MUNICÍPIO DE SÃO DESIÉRIO e de ARNON PEREIRA LESSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO a sentença. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça